Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-07.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000200-07.2019.8.11.0110
APELANTE: DELAIR PENHIPTSI .
APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S. A.
Vistos.
Em cumprimento ao disposto no artigo 178 do CPC, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR